Tribunal: TCU
Processo: 044.460/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 761/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.460/2021-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Carolina Alves Farias (XXX.628.550-XX); Claudia Manfrin de Melo (XXX.459.130-XX); Fabiane Masgrau de Oliveira (XXX.341.690-XX); Liege Alves Farias (XXX.308.520-XX); Luciane Masgrau de Oliveira (XXX.004.650-XX); Sonali Teresinha de Oliveira Sanchotene (XXX.393.140-XX); Tereza dos Santos Batista (XXX.817.780-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.